Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DE JUROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.1 – Agravo interno. Recolhimento do preparo. Incompatibilidade. A gratuidade de justiça integra o objeto do agravo interno interposto, de modo que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o pleito recursal. Recurso prejudicado.2 – Tutela de urgência. Dilação probatória. Em relação à cláusula que estabelece percentual de juros superior à média do mercado, ela não é nula de pleno direito, vez que depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido, o REsp 1061530/RS (Tema 27): “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.3 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(ic/w)